Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALDERI NUNES RODRIGUES e OUTROS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de desocupação, nos autos do cumprimento de sentença n. 1042090-70.2018.8.11.0041, proposta por CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME, perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Alegam os requerentes, em síntese, que diante da decisão liminar do STF na ADPF n. 828, que visa resguardar ocupações anteriores a pandemia e posteriores a pandemia, por se tratar, no presente caso, de invasão que ocorreu posterior à decretação do estado de calamidade pública pelo Novo Coronavírus, o presente mandado de desocupação devera ser suspenso pelo prazo de 3 (três), pois a proibição se estendeu até final de junho de 2022.
O presente agravo foi distribuído em sede plantão, ocasião em que o então relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, deferiu em parte a liminar (ID 123616984).
Petição da Agravada Cromoarte Bureau De Fotolitos Ltda Me, postulando pela reconsideração da decisão (ID 123653970).
Relato necessário.
Inicialmente, anota-se que questão travada nestes autos é de conhecimento deste relator diante dos inúmeros recursos e petições que aportaram neste gabinete envolvendo os mesmos protagonistas deste novo recurso de agravo de instrumento.
Em sede de cognição sumária, com base no poder geral de cautela e de acordo com a orientação que se extrai do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, entendo que deve ser modificada a liminar deferida em plantão, sobretudo porque além da ausência de probabilidade do direito dos agravantes, o perigo de dano se mostra eminente (novas invasões e comercialização da área).
Observa-se que questão trazida neste recurso relativa a desocupação da área em litígio é a mesma tratada no recurso de agravo de instrumento n. 1002592-56.2019.8.11.0000 já julgado e arquivado, bem ainda está sendo tratada novamente no recurso de agravo de instrumento no 1021819-61.2021.8.11.0000 aforado via PJE – Processo Judicial Eletrônico por CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME, ora recorrido e que, inclusive, já se encontra com pedido liminar apreciado nos seguintes moldes:
“Com essas considerações, nos termos do art. 8o c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para:
a) suspender os efeitos da decisão agravada na parte impugnada;
b) restituir os efeitos da decisão de ID 58069353-origem a fim de que, nos seus precisos e exatos termos, dê-se continuidade a expedição de novo mandado de desocupação.”
Da mesma forma, a questão foi trazida a este sodalício por meio do requerimento de efeito suspensivo à apelação n. 1023340-41.2021.8.11.0000, interposta pelos ora agravantes, nos autos dos Embargos de Terceiros no 1023304-70.2021.8.11.0041, cujo dispositivo da decisão proferida em 28/01/2022, restou assim anotada:
“Dessa feita, em virtude da ocorrente continuidade de atos a turbar ou molestar a posse da Cromoarte, prudente que se mantenha a medida excepcional de desocupação de todos os ocupantes da área em litígio, mantendo para todos os efeitos, a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, recurso de apelação (n.1023304-70/2021) e, consequentemente a ordem liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1021819-61.2021.8.11.0000, oriundo da ação reivindicatória no 1042090-70.2018.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, interposto pela Requerida Cromoarte Bureau de Fotolitos Ltda-ME.
Com sessas considerações, com fulcro no artigo 297, do CPC, revogo o efeito suspensivo concedido (ID 114662953), como medida cautelar determino que a CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME seja reintegrada na posse do imóvel objeto da demanda, devendo o Poder Público assegurar a remoção e encaminhamento dos peticionantes/apelantes e seus familiares que, eventualmente, estejam ocupando o imóvel em questão, "para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada", nos termos da decisão proferida pelo STF, na ADPF no 828 MC/DF.
Determino ainda, que o magistrado de piso tome as medidas necessária para o efetivo cumprimento da medida.” (ID 116075467)
Acrescente-se a tudo isso que a demora na prestação jurisdicional, em situações como a retratada nos autos, leva à proliferação de invasões e parcelamento de solo de forma clandestina, acrescesse a isso, que beira a má-fé da parte agravante ao postular inúmeras medidas protelatórias com o nítido intuito de não ver cumprida as decisões outrora proferidas.
Dessa feita, em virtude da ocorrente continuidade de atos a turbar ou molestar a posse da Cromoarte, e até para não causar tumulto processual, prudente que se mantenha a medida excepcional de desocupação de todos os ocupantes da área em litígio, mantendo para todos os efeitos, a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, recurso de apelação (n.1023304-70/2021) e, consequentemente a ordem liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1021819-61.2021.8.11.0000, oriundo da ação reivindicatória no 1042090-70.2018.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, interposto pela Requerida Cromoarte Bureau de Fotolitos Ltda-ME e, requerimento de efeito suspensivo à apelação n. 1023340-41.2021.8.11.0000, interposta pelos ora agravantes, nos autos dos Embargos de Terceiros no 1023304-70.2021.8.11.0041.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada e, como consequência REVOGO a decisão proferida no ID 123607493, situação que deve permanecer até o julgamento de mérito deste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Para evitar julgamento conflitante anote-se a conexão do objeto deste recurso com o agravo de instrumento no 1021819-61.2021.8.11.0000.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =